Tribunal: TJPA
Processo: 0810208-82.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810208-82.2019.8.14.0000
PACIENTE: SAVIO MATEUS DO VALE SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1)
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE ESTIPULOU O REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo, e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica no édito condenatório proferido contra o paciente, que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública,
tendo em vista a considerável quantidade de substância entorpecente apreendida com o paciente, que a guardava em um terreno baldio próximo de sua residência, aproximadamente 421g (quatrocentos e vinte e um gramas) de cocaína, distribuídas em 211 (duzentos e onze)

embalagens,
o que denota a periculosidade do agente,
não se vislumbrando, portanto, nenhum constrangimento ilegal na hipótese.
2)
COMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A MEDIDA ACAUTELATÓRIA, DESDE QUE ASSEGURADO AO APENADO O CUMPRIMENTO DA PENA A SI IMPOSTA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL AO ALUDIDO REGIME, SALVO SE ELE ESTIVER SUBMETIDO A REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, EM CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSA. Há compatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória recorrível na hipótese, conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se, de ofício, seja a respectiva execução provisória da pena cumprida em estabelecimento prisional compatível com o aludido regime, salvo se o paciente estiver submetido a regime mais gravoso, em decorrência do cumprimento de pena diversa. Constrangimento ilegal não configurado. Decreto preventivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública.
3)
ORDEM DENEGADA, COM A DETERMINAÇÃO SUPRA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, com a determinação ao magistrado
a quo,
para que assegure ao paciente o cumprimento da pena a si imposta em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto que lhe foi estabelecido no édito condenatório, salvo se ele estiver submetido a regime mais gravoso, em decorrência do cumprimento de pena diversa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público
Reinaldo Martins Junior
em favor de SAVIO MATEUS DO VALE SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na decisão que determinou a sua custódia preventiva a quando da sentença condenatória, ocasião em que lhe foi negado o direito de apelar em liberdade, pois inexiste justa causa à medida extrema, pleiteando, portanto, a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual esclareceu que
o paciente
interpôs recurso de Apelação, encontrando-se os autos do processo respectivo neste Egrégio Tribunal para análise do referido apelo, impossibilitando sejam prestadas informações mais detalhadas.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pela denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Segundo constam nas peças anexadas aos autos pelo próprio impetrante, o paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista que no dia 19/03/2019, foram apreendidos sob a guarda dele, em um terreno baldio próximo de sua residência, 211 (duzentos e onze) invólucros confeccionados em material transparente, de substância pastosa amarelada, vulgarmente conhecida como cocaína, pesando no total 421g (quatrocentos e vinte e um gramas), sendo que o aludido paciente respondeu ao referido processo preso.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam policiamento ostensivo próximo à Invasão da Cosanpa, quando avistaram o coacto sentado em frente a uma residência, ocasião em que a guarnição o abordou, sendo que o nervosismo demonstrado por ele motivou a equipe a realizar vários questionamentos, tendo o mesmo confessado que comercializava entorpecentes, indicando que os guardava em um terreno baldio próximo a sua residência, tendo os policiais se dirigido ao local, onde encontraram a referida substância entorpecente.

Em 20/09/2019 o paciente foi condenado pela prática do aludido crime, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime semiaberto, ocasião em que teve sua prisão preventiva mantida, sendo que, de acordo com as informações prestadas pelo juiz
a quo
, insurgiu-se a defesa do coacto contra sua condenação, interpondo o respectivo recurso de apelação.

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo exarado contra o paciente, e, por consequência, da negativa ao seu direito de apelar em liberdade, pois da simples leitura da sentença condenatória acostada às fls. 175/184, verifica-se que o magistrado

a quo
entendeu que ainda permaneciam presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, expostos no decreto preventivo, às fls. 94/97, sobretudo a garantia da ordem pública,
tendo em vista ter sido apreendido com o citado paciente, que a guardava em um terreno baldio próximo de sua residência, considerável quantidade de substância entorpecente, aproximadamente 421 g (quatrocentos e vinte e um gramas) de cocaína, distribuídas em 211 (duzentos e onze) embalagens, o que denota a periculosidade do agente.

Neste sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VULTOSA QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. ANTECEDENTES CRIMINAIS TAMBÉM PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E DE CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois destacada no decreto a periculosidade do paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida
(aproximadamente 4kg de maconha) e pelo fato de existirem registros de antecedentes criminais também pela prática de tráfico de entorpecentes.
Inequívoca, dessa forma, a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública
e para cessar a atividade delitiva.

4. A técnica de motivação
per relationem
revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes.

5. Ordem denegada.

(HC 521.562/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)

Ressalta-se, entretanto, que de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, verificando-se ter sido o coato condenado em regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de se impor ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter o mesmo optado pela interposição de recurso.

Neste sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA.

PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ADEQUAR A PRISÃO PROVISÓRIA AO REGIME SEMIABERTO IMPOSTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada diante da gravidade concreta dos delitos praticados.

2. Caso em que o flagrante foi realizado após denúncia anônima seguida de monitoramento policial, que culminou na captura do paciente e demais corréus, trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes.

3. A natureza extremamente nociva da cocaína - droga de alto poder viciante e alucinógeno - e as demais circunstâncias do flagrante, são fatores que indicam a habitualidade do agente com a narcotraficância, autorizando a preventiva.

4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a preventiva.

5. Não é razoável manter o réu constrito durante o desenrolar da ação penal, diante da persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e, por fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação.

6. Necessário, contudo, adequar a segregação ao modo de execução intermediário, aplicado na sentença, sob pena de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de apelo.

7. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial adotado neste Sodalício deve ser mantida a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos.

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 489.165/SC, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019)

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada, e, de ofício, determino ao magistrado
a quo,
que assegure ao paciente o cumprimento da pena a si imposta em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto que lhe foi estabelecido no édito condenatório, salvo se ele estiver submetido a regime mais gravoso, em decorrência do cumprimento de pena diversa.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/03/2020